Tribunal: TJES
Processo: 5007013-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007013-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILENE MICHALSKY PINTO

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007013-63.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARILENE MICHALSKY PINTO

ADVOGADO : EDNER GOULART DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS : BANCO SAFRA S.A. E OUTROS.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A Agravante pretende a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Conforme exposto na decisão agravada, “
os rendimentos superiores a dois salários mínimos, como é o caso, são suficientes para que a parte possa arcar com as custas e com as despesas do processo e, ainda, com o pagamento de honorários advocatícios
”.

Para subsidiar as razões de reforma, a Agravante sustentou a condição da hipossuficiência financeira, lastreada na declaração de pobreza acostada ao instrumento e documentos que, em tese, demonstrariam que suas despesas consomem a inteireza dos seus rendimentos líquidos.

No entanto, não vejo como modificar, por ora, a conclusão adotada pelo juízo de origem. Explica-se.

De fato, a teor do enunciado do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, “p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Por outro lado, a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, o que significa dizer que, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte, pode indeferir o pedido, no termos do §2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, há motivos
suficientes
para o
indeferimento
da pretensão. Conforme registrado na análise prefacial do recurso, embora a Agravante afirme que utiliza integralmente os rendimentos líquidos percebidos para quitar suas despesas mensais/domésticas/habituais, não acostou prova de suas alegações.

Ao contrário, do que se verifica no ID 5396104, a Agravante é servidora pública federal aposentada, e suas dívidas que ensejaram o ajuizamento da demanda originária, com fulcro na Lei nº 14.181/2021, estão consignadas nos proventos de aposentadoria, dos quais, apesar de serem descontados
R$ 4.618,80

(quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos) do valor bruto de
R$ 8.362,51
(oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a Agravante ainda recebe
R$ 3.743,71
(três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

Ademais, as despesas “habituais” comprovadas pela Agravante não são relevantes ou aptas a consumir todo o rendimento líquido, somando pouco menos de R$ 1.000,00 (mil reais), sobretudo ao se considerar que alguns dos boletos acostados encontram-se em nome de terceiros, sobre os quais a Agravante sequer se manifestou.

Em verdade, a Agravante não apresentou outros documentos que indicassem realidade diversa daquela afirmada pelo juízo
a quo
.

Não se pode ignorar, também, que a Agravante está assistida na demanda por advogado particular. Muito embora a simples contratação de advogado não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada a outras evidências, reforça a provável capacidade financeira da parte, autorizando a rejeição do pleito.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas

de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido.
A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).

3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

Nesse contexto, com base em uma cognição sumária, própria do exame do agravo de instrumento, não vislumbro elementos aptos a modificar o entendimento do juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007013-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE MICHALSKY PINTO

AGRAVADOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARILENE MICHALSKY PINTO em face de decisão proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível, em “ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas – com base na Lei do Superendividamento” ajuizada contra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, cujo
decisum
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à demandante/agravante.

Prefacialmente, dispõe o artigo 109, inciso I, da CF/88, ser competência da Justiça Federal processar e julgar “
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência
, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”.

Em relação à matéria, ao analisar se a insolvência civil estaria abarcada dentre as exceções postas na parte final do artigo 109, inciso I, da CF/88, para fins de definição da competência, p e. STF, no RE 678162 (
TEMA 859
), por depreender que “
A falência, no contexto do rol de exceções à competência da Justiça Federal de primeira instância, significa tanto a insolvência da pessoa jurídica, quanto a insolvência da pessoa física, considerando que ambas envolvem, em suas respectivas essências, concurso de credores
”, fixou a tese de que “
A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal.
”

Mister salientar que em caso idêntico ao presente, ou seja, também envolvendo a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no polo passivo de demanda visando a repactuação de dívidas com amparo no artigo 104-A e ss, do CDC, entendeu o e. STJ que, “
Considerando a natureza concursal,
compete à Justiça estadual
ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo,
tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal.
” (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Fixadas estas premissas, é cediço que com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos verifico
que
a
agravante,
servidora pública federal aposentada, com renda bruta de R$ 8.362,51 (oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos),
conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de
discriminação
de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Posto isto, acompanho
a
compreensão do e. Relator,
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
para conhecer e negar provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS